Tribunal: TCU
Processo: 044.689/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que expediu informações, no âmbito de representação sobre possíveis irregularidades relacionadas à utilização continuada de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o pagamento de aposentadorias e pensões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo em face do Acórdão 1093/2022-TCU-Plenário , prolatado nos autos deste processo de representação, de autoria conjunta do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, que o TCU considerou parcialmente procedente no que diz respeito à utilização, pelo Estado de São Paulo, de recursos do Fundeb para pagamento de despesas com aposentadorias e pensões, em afronta ao art. 212, § 7o, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência ao embargante.